Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
2. Inexistindo comprovação da denunciação caluniosa, não há se falar em ato ilícito ensejador de danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.